Tribunal: TJES
Processo: 5009006-31.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009006-31.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL BARBOZA DA SILVA
RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM RELATIVAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO RESPONSÁVEL LEGAL. COBRANÇA DE DÍVIDA. DÉBITO DECLARADO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5009006-31.2022.8.08.0048

Recorrente: DANIEL BARBOZA DA SILVA

Recorrido: L.A.M. FOLINI - ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5659744).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

DANIEL BARBOZA DA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de prejuízos morais, passíveis de indenização, em razão das cobranças indevidas efetuadas pela parte recorrida relativas ao negócio jurídico declarado inexistente, pleiteando, dessa forma, pela reforma da sentença.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É sabido que o dano moral constitui lesão que integra os direitos da personalidade, tal como a vida, a liberdade, a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem, a identificação pessoal, a integridade física e psíquica, o bom nome, enfim, a dignidade da pessoa humana.

Este decorre da violação dos direitos supracitados, e, para sua configuração, é imprescindível que o dano atinja o sentimento íntimo e pessoal da dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana.

Assim, não se pode categorizar qualquer contratempo, infortúnio ou mero dissabor como dano extrapatrimonial passível de indenização. Situações que não fujam da normalidade intrínseca ao cotidiano e que não geram maiores aborrecimentos não geram o dever de indenizar, posto que nem toda conduta possui o condão de gerar o sofrimento passível de contraprestação pecuniária em decorrência do transtorno vivenciado.

Dessa forma, analisando o caso concreto, não vislumbro nos autos provas que constatem que a parte recorrente vivenciou situação que ultrapassaram o mero dissabor em razão das cobranças do débito declarado inexistente, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade.

Além do mais, consoante enfatizado pelo juízo de origem, o recorrente
“[...] a despeito de sua condição de menor, sem a autorização de sua responsável legal, promoveu tratativas para compra de bem, o qual, frise-se, não fora entregue, entrementes, tal circunstância, inerente ao defeito na prestação de serviço, cede seus efeitos, tocante aos danos morais em favor do autor, em razão do aludido princípio
”
(
sic
– ID 5659738, negritei).

Por derradeiro, também não há comprovação da existência de qualquer negativação em desfavor do recorrente (ressaltando-se que o documento colacionado no ID 5659688 não faz prova de inscrição negativa em órgãos de proteção ao crédito) em razão do débito que lhe foi cobrado.

Desse modo, não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente suficiente a configurar abalo moral passível de condenação, restando a sentença do Juízo
a quo
irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DANIEL BARBOZA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)